Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719716-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Instada a se manifestar acerca do acordo entabulado perante o juízo de origem, ID 51551600, a parte agravante esclarece "que o recurso perdeu seu objeto", ID 52112358. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora